Tribunal: TCU
Processo: 009.112/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor do ex-servidor Aresio Teixeira Peixoto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aresio Teixeira Peixoto (XXX.872.456-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Senado Federal do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial da vantagem denominada "opção", comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos, nos proventos de Aresio Teixeira Peixoto, considerando apenas os reajustes gerais concedidos em mesmo percentual para todos os servidores públicos federais pelas Leis 10.331/2001 e 10.697/2003; 9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova a absorção da parcela decorrente da incorporação de quintos pelo interessado, nos termos do decidido no Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , considerando para tanto as reestruturações de carreira e aumentos na remuneração do inativo a partir da referida decisão; 9.2.4. retifique o percentual de anuênios, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar, para fins de anuênios, tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 9.2.5. oriente o senhor Aresio Teixeira Peixoto que ele poderá adotar uma das seguintes alternativas: 9.2.5.1. solicitar nova aposentadoria com proventos proporcionais (30/35 avos), com base no art. 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal (redação original); ou 9.2.5.2. retornar à atividade para completar o tempo impugnado, sendo que, nesse caso, a aposentadoria deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.2.6. caso a opção do inativo recaia no subitem 9.2.5.1, emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.7. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.8. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.